Tribunal: TJES
Processo: 5001170-28.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-28.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA BRAZ SIIMAO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PRINCIPAL APÓS CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, sem condenação ao pagamento de custas e honorários, sob o fundamento de ausência de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir execução fiscal pelo pagamento administrativo do débito principal quando, na verdade, já houve citação do executado e permanecem pendentes custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado foi citado pessoalmente em cartório após comparecimento espontâneo, conforme certidão constante dos autos, de modo que a premissa fática utilizada na sentença (ausência de citação) é equivocada.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC exige satisfação integral da obrigação, não se restringindo ao valor principal inscrito em CDA.

Custas processuais e honorários advocatícios integram o crédito exequendo e devem ser quitados para que se reconheça a extinção do feito executivo.

A sentença incorre em error in procedendo ao extinguir a execução sem o pagamento integral do débito, sobretudo diante de decisão anterior que já havia fixado honorários para a hipótese de pagamento sem oposição de embargos.

A jurisprudência reconhece ser inviável a extinção da execução fiscal quando remanescem honorários e custas, impondo-se o prosseguimento do feito para satisfação completa do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal somente pode ser extinta após a satisfação integral do crédito exequendo, abrangendo principal, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O pagamento administrativo do débito principal, após citação do executado, não autoriza a extinção do feito quando remanescem custas e honorários pendentes.

A extinção prematura da execução fiscal, fundada em premissa equivocada quanto à ausência de citação, impõe a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001170-28.2016.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MARIA BRAZ SIMÃO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de Id18767831, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
MARIA BRAZ SIMÃO,
ante o pagamento administrativo do débito.

Em suas razões de Id18767985, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o pagamento administrativo implica o reconhecimento da dívida;
II)
a imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo Princípio da Sucumbência, associado ao Princípio da Causalidade.

Devidamente intimada (Id18767992), a apelada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando o pagamento do débito inscrito nas CDA’s nº6055/2013, 5192/2014 e 4046/2015, no valor total de R$1.344,22 (mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

A executada foi citada pessoalmente por carta com aviso de recebimento (AR), conforme Id 18767822.
Posteriormente, o próprio exequente informou a quitação administrativa do débito principal, restando pendente, contudo, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida, entretanto, extinguiu imediatamente o feito, consignando a não condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da suposta ausência de citação.

Verifica-se, assim,
a adoção de premissa fática equivocada pelo juízo a quo
, que extinguiu o feito sem o adimplemento das custas e honorários em razão da ausência de citação da parte executada
que, contudo, já havia ocorrido (Id 18767822).

Nesse sentido, importa salientar ainda que, diversamente do exposto pelo juízo de origem no julgamento dos Embargos de Declaração opostos (Id 18767984), a citação ocorreu na data de 13/03/20 e a quitação integral apenas em 06/08/21 (Id 18767830).

A sentença, portanto, ao extinguir o processo com base no art. 924, II, do CPC ("pela satisfação da obrigação"), incorreu em
error in procedendo
. Isso porque a obrigação executada (o "crédito exequendo") não se resume ao valor principal inscrito na CDA, de modo que a execução fiscal só pode ser extinta mediante a
satisfação integral
do débito, o que inclui as custas e os honorários advocatícios – inclusive já anteriormente fixados, no caso em apreço, para a hipótese de pagamento do principal sem a oposição de Embargos, conforme decisão de Id 18767812.

Assim já se manifestou reiteradamente a jurisprudência pátria, incluindo a deste e. TJ/ES:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.
QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.

5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários.

7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes (TJ/ES. Apelação Cível nº5000062-82.2017.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 06/12/24).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- RECURSO PROVIDO.

- A existência de saldo remanescente de honorários advocatícios fixados no curso da Execução Fiscal, por ocasião da rejeição de Exceção de Pré-Executividade, justifica a subsistência do feito executivo para a satisfação do crédito não fiscal e das custas, ainda que o crédito tributário já tenha sido satisfeito.
(TJ/MG - Apelação Cível nº0002487-68.2012.8.13.0879. Relator: Des.Márcio Idalmo Santos Miranda, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento:13/12/22. Data de Publicação: 04/12/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
A extinção do feito executivo somente é cabível após o crédito restar integralmente satisfeito, ou seja, após o pagamento total, que deve compreender o principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. In casu, o valor pago pela parte executada na seara administrativa, após devidamente citada, contemplou somente a dívida nominal, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação aos encargos processuais.
(TJ/RS. Apelação Cível nº 5000950-91.2014.8.21.0059. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desª.Laura Louzada Jaccottet. Data de Julgamento: 22/02/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo, visando à satisfação das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.